Tribunal: TJBA
Processo: 8081331-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081331-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA CANDIDA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

AGRAVADO: BANCO BMG S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO DAS CUSTAS AO PATAMAR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ABSOLUTA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. PREPARO RECURSAL DEVIDO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO ANTE A NATUREZA DO SEU OBJETO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8081331-76.2025.8.05.0000
, em que é a agravante JOSEFA CANDIDA DA SILVA SOUZA e em que é o agravado BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno

e em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, 23 de fevereiro de janeiro de 2026.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça